Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-38.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013846-38.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.799.941-93 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SAULO PELLEGRINI MONTEIRO - CPF: 307.203.658-64 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N TA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUGA DO AGENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA GENÉRICA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REGIME. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que condenou a acusada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a fuga da agente para o interior da residência ao avistar a polícia configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado; (
ii
) estabelecer se o indeferimento de pedido de imagens de monitoramento configura cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; (
iv
) verificar a possibilidade de desclassificação para consumo pessoal; (v)
analisar se a acusada preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando o agente empreende fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.492.256 e RE 1.491.517).

2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de diligência para obtenção de imagens de monitoramento quando o pedido é formulado de forma genérica, sem delimitação temporal ou espacial, e após o momento processual oportuno
.

3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de 280,577g de maconha, parte dispensada em via pública e parte localizada na motocicleta, além de apetrechos como embalagens
zip
lock
, plástico filme e balança.

4. A quantidade expressiva da droga, o fracionamento, a posse de dinheiro em notas trocadas e a fuga da abordagem impedem a desclassificação para o delito de uso pessoal.

5. A ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, aliada à primariedade e aos bons antecedentes, autoriza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, não sendo inquéritos ou ações penais em curso fundamentos idôneos para afastar a benesse
(Tema 1139 do STJ).

IV. Dispositivo e Tese
: Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:

1
. A fuga do suspeito para o interior de sua residência, ao avistar guarnição policial em patrulhamento, constitui fundada razão para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 2. O indeferimento de diligência probatória intempestiva e genérica não configura cerceamento de defesa, competindo à parte a especificação mínima do objeto pretendido. 3. Processos criminais em curso sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para afastar a
minorante
do tráfico privilegiado,
sob pena
de violação à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5o, XI, da CF/88; art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 44, § 2o, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j.
em
05/11/2015; RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
em
17/02/2025. STJ – Tema Repetitivo n. 1139;
AgRg
no HC n. 872.060/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Sexta Turma, j.
em
24/06/2025. TJMT – Enunciados n. 03 e n. 08 da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CAMILA OLIVEIRA LEITE
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), nos autos da Ação Penal n. 1013846-38.2024.8.11.0004, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no importe de 1/30 do salário mínimo por dia-multa, sem substituição ou suspensão da pena, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme se vê no Id. 343167922.

Consta dos autos que a apelante foi denunciada porque, no dia 05/12/2024, por volta das 16h50min, na Rua B, n. 32, Bairro Vila Maria, na cidade e Comarca de Barra
do Garças
(
MT
)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 280,577g de substância entorpecente conhecida como maconha, além de outros apetrechos relacionados à mercancia ilícita, tendo sido também apreendida a quantia de R$ 772,00 em espécie.

Em suas razões recursais (Id. 343167931), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade processual das provas por ilicitude da busca, ao argumento de que houve ingresso indevido em domicílio sem mandado judicial, sem autorização dos moradores e sem fundadas razões que justificassem a medida excepcional, invocando, para tanto, a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO.

Aduz que a versão policial acerca de perseguição da apelante até a residência não encontra respaldo nas demais provas produzidas em juízo, pois as testemunhas presenciais teriam afirmado que não houve perseguição e que a ré já se encontrava no imóvel havia horas, além de apontar contradições nos depoimentos dos policiais militares.

No mérito, assevera a fragilidade do acervo probatório para amparar o édito condenatório, insistindo na tese de que a narrativa policial foi construída para conferir aparência de legalidade à abordagem e ao ingresso na residência. Defende, assim, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e, por consequência, a absolvição da apelante, por insuficiência probatória, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 343167933).

Instada
a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id.
352438896
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“
(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 05/12/2024, por volta das 16h50min
, na Rua B, no 32, Bairro Vila Maria, nesta cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, a denunciada CAMILA OLIVEIRA LEITE, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 280,577g (duzentos e oitenta gramas e quinhentos e setenta e sete miligramas) de substância entorpecente conhecida como "maconha", conforme laudo pericial definitivo de ID Num. 179790067, substância esta capaz de causar dependência física e psíquica.

Segundo restou apurado,
na data e local acima mencionados
, a denunciada trafegava em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, placa RAK8C37, em alta velocidade, quando foi avistada por uma guarnição da Polícia Militar. Ao perceber que seria abordada, empreendeu fuga, dispensando pelo caminho 10 (dez) porções de substância semelhante à maconha e a quantia de R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais) em espécie.

Após ser alcançada e abordada pelos policiais militares, CAMILA OLIVEIRA LEITE resistiu à prisão, tendo que ser contida ao solo. Em seguida, a guarnição realizou buscas no baú da motocicleta, onde foram encontrados drogas e petrechos para o tráfico de entorpecentes, consistentes em: 1/2 barra de substância semelhante à maconha, rolo de plástico filme para embalagem, diversas embalagens plásticas tipo
zip
lock
, faca com resquícios de substância semelhante à maconha e 04 (quatro) celulares.

Diante dos fatos, a denunciada foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante delito.
(...). (Id.
343167867
– p.
1-2
).

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando
CAMILA OLIVEIRA LEITE
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformad
a
, a defesa interp
ôs
recurso

pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a)
P
reliminares
:

I-
Alegada nulidade das provas por violação de domicílio
e cerceamento de defesa
:

A defesa sustenta, em preliminar, que o ingresso dos policiais militares na residência da apelante ocorreu sem mandado judicial e sem as fundadas razões exigidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), pugnando pela declaração de nulidade de toda a prova colhida e pela consequente absolvição. A tese não merece acolhimento.

O marco jurídico invocado pela defesa é, em si, correto. A inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental consagrado no art. 5.o, XI, da Constituição Federal, e o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, assentou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem estar ocorrendo no interior da residência situação de flagrante delito.

Exige-se, portanto, que as fundadas razões sejam anteriores à entrada, ainda que sua externalização ocorra posteriormente no processo
,
não se admitindo que a mera constatação de flagrância posterior ao ingresso venha a justificar a medida.

Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu de forma significativa sobre o tema, precisamente quanto à hipótese que se verifica nos presentes autos: a fuga do agente para o interior de sua residência ao avistar a guarnição policial.

Em dois julgamentos recentes do Plenário, o STF firmou a tese de que tal conduta, por si só, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, dispensando mandado judicial:

“(...)
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar
.
(RE 1.492.256
AgR
-EDv-AgR
, Rel. Min. Edson
Fachin
, Red.
Acd
.
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025;
no mesmo sentido:
RE 1.491.517
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024)
. (grifos meus).

O Superior Tribunal de Justiça, já se adequou à nova posição da Suprema Corte
. Vejamos:

“(
...
)

3
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem flagrante delito. 4.
A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme precedente do STF
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local que manteve a condenação implicaria revolvimento de matéria fático probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas corpus. 6. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4o, da bem como justifica a Lei n. 11.343/2006, fixação do regime imediatamente mais gravoso, de
acordo com a quantidade de pena aplicada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito
. 2. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico prevista
no
Lei
n. 11.343/2006.
"
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o. art. 33, art. § 4o, da 5 o, XI; Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016; 6/3/2025; RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
DJe
de STJ,
AgRg
no HC n. 910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024. (STJ -
AgRg
no HC n. 872.060/RS Sexta Turma, julgado
em ,
relator Ministro 24/6/2025, DJEN de Og Fernandes 1/7
/2025
). (grifos meus).

Inclusive, o
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, ao apreciar o HC n. 1.035.519/SP (j. 30/10/2025, DJEN 04/11/
2025)
, caso em que o paciente igualmente havia empreendido fuga para o interior de residência ao avistar policiais em patrulhamento, assim se pronunciou:

“
(
...
)

Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3.o), e com ressalva da minha posição pessoal sobre o tema,
deve ser
aplicada ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento supracitado. Assim, no caso, deve-se reputar que estavam presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF.

(HC n. 1.035.519/SP, Rel.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz, STJ, j. 30/10/
2025
)
.
(grifos meus)

Transportando esse entendimento para o caso em exame, a conclusão é de manifesta licitude da atuação policial.

Os policiais militares
Saulo Pellegrini Monteiro
e
Reginaldo Barbosa de Jesus
narraram, de forma consistente tanto em sede policial quanto
em juízo, que a apelante, ao perceber a aproximação da guarnição durante patrulhamento ostensivo de rotina no bairro Vila Maria, empreendeu fuga em motocicleta por diversas ruas, dispensando pelo caminho dez porções de substância análoga à maconha e R$ 772,00 em notas trocadas, e ao final entrou em disparada em sua residência.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo
o qual os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).

A
ssim, a
conduta de fugir e ingressar no imóvel ao avistar os policiais constitui, segundo a tese vinculante firmada pelo Plenário do STF e já adotada pelo STJ, elemento suficiente para configurar as fundadas razões que autorizam o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

A
demais, a
invocação da figura do
F
ishing
Expedition,
busca especulativa sem suspeita concreta prévia, igualmente não socorre a defesa. O instituto pressupõe ausência de qualquer elemento objetivo que justifique a diligência.

No caso dos autos, a suspeita não era abstrata nem dependia de informação anônima:
decorria de conduta delitiva diretamente observada pelos agentes, que presenciaram a fuga, o descarte visual de porções de droga e de numerário em notas trocada
s. A hipótese é estruturalmente oposta à da caça especulativa de provas.

Também não procede a alegação de
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da requisição das imagens do sistema de monitoramento do programa Vigia Mais MT.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido formulado pela defesa em audiência mostrou-se genérico e desprovido de delimitação mínima, pois não
foram
indicados o intervalo temporal das gravações pretendidas, as câmeras específicas a serem consultadas ou sequer o trecho exato das vias públicas em que teria ocorrido a alegada perseguição policial. Tal ausência de especificação inviabiliza, inclusive, a própria viabilidade prática da diligência pretendida.

A defesa sustenta que apenas tomou conhecimento da possível existência dessas imagens durante a audiência de instrução, a partir das declarações das testemunhas por ela arroladas. Todavia, tal argumento não se mostra suficiente para justificar a diligência pretendida.

Isso porque a versão apresentada pelas testemunhas defensivas
,
no sentido de que a apelante já se encontrava no interior da residência e que não teria havido perseguição policial
,
não configura fato novo surgido no curso da instrução, mas narrativa que necessariamente decorre da própria versão da acusada acerca dos acontecimentos.

Tratando-se de fatos supostamente vivenciados pela própria ré no momento da abordagem policial, é evidente que tal narrativa já poderia e deveria ser de conhecimento da defesa desde o início da persecução penal, não havendo plausibilidade na alegação de que apenas teria sido revelada durante a audiência de instrução. Afinal, os acontecimentos experimentados pela apelante no momento da abordagem não se alteram com o decurso do tempo, de modo que a versão
defensiva acerca da dinâmica dos fatos naturalmente deveria integrar a estratégia processual desde as primeiras manifestações nos autos.

Nesse contexto, caso entendesse pertinente
a
produção de prova destinada a corroborar essa narrativa
,
como a obtenção de eventuais imagens do sistema de monitoramento
,
a defesa poderia ter requerido a diligência desde o início da fase processual, inclusive na própria resposta à acusação, momento processual adequado para indicação de provas e formulação de requerimentos instrutórios.

A circunstância de o pedido ter sido formulado apenas em audiência, sem
demonstração de fato novo que justificasse a medida tardia
, evidencia que não se tratava de prova cuja necessidade somente tenha surgido no curso da instrução, mas de diligência que poderia ter sido postulada oportunamente pela própria defesa.

Ademais
, a defesa
nem ao menos
requereu prazo para buscar a referida prova por seus próprios meios, limitando-se a pleitear, de forma genérica, que o Juízo determinasse a requisição das imagens. Assim, acabou por transferir ao Poder
Judiciário a incumbência
de suprir diligência probatória
que competia primordialmente à própria parte.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na atuação policial ou prejuízo efetivo à defesa,
devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas
.

b)
Mérito
:

Superadas
as preliminares
suscitadas, passa-se à análise do mérito recursal, a fim de verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo delito de tráfico de drogas, bem como examinar as teses defensivas relativas à desclassificação da conduta e à incidência de causa de diminuição de pena.

I
– Da
pretendida absolvição ou desclassificação para uso
:

No mérito, não prosperam as teses defensivas.

Conforme já delineado, a principal linha defensiva está centrada na alegação de ilicitude das provas, matéria que foi devidamente enfrentada e afastada
no
tópico
anterior
, reconhecendo-se a legalidade da atuação policial e, por conseguinte, a validade dos elementos probatórios coligidos. Superada essa questão, remanescem hígidos os elementos de prova produzidos, os quais se mostram suficientes para amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante,
auto de apreensão, laudo pericial definitivo e demais documentos constantes dos autos, que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha), bem como a quantidade significativa de droga, qual seja, 280,577g, além dos apetrechos típicos da traficância, como embalagens do tipo
zip
lock
, plástico filme e faca com resquícios da substância.
(Id
s
.
343167386
–
p.
8,
343167392
– p. 22-24,
343167390
– p. 17,
343167855
– p. 57-60
)

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, notadamente dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram
que a apelante, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, dispensando porções de entorpecente e dinheiro em notas fracionadas, sendo posteriormente abordada e encontrada na posse de mais substância ilícita e instrumentos relacionados ao tráfico.

(Relatório mídias – Id
s
.
343167898
– 343167917).

Ademais
, o Laudo Pericial
(
343167855 – p. 57-60
)
confirmou resultado “POSITIVO para a
presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)”.

Nesse contexto, não se sustenta a tese de que os policiais deveriam ter interrompido a perseguição ao verem a acusada entrar
em
sua
residência, para então aguardar autorização para ingresso. Tal entendimento implicaria exigir dos agentes uma postura de inércia incompatível com o dever funcional de repressão à criminalidade, sobretudo quando já evidenciada a prática de crime em situação
flagrancial
. A atuação policial, ao contrário, deve se desenvolver de forma contínua e eficaz, sendo legítima a entrada no imóvel quando precedida de elementos objetivos, como no caso dos autos.

Verifica-se que
a dinâmica da apreensão não se restringiu ao interior da residência. Ao contrário, parte significativa da droga foi dispensada pela própria acusada durante a fuga em via pública, sendo recolhida pelos agentes, e, na sequência,
foram
localizados no baú da motocicleta por ela conduzida uma porção maior da mesma substância, bem como petrechos comumente utilizados no preparo e comercialização de drogas.

Dessa forma, a tese defensiva de que apenas um policial teria presenciado o momento da localização do entorpecente não se sustenta, pois parte relevante da prova decorre de circunstâncias visíveis e anteriores ao ingresso no imóvel, além de haver coerência e convergência nos relatos dos agentes quanto à dinâmica dos fatos.

Igualmente não procede a alegação de ausência de testemunhas civis no momento da diligência, uma vez que a atuação policial em situação de flagrante delito não está condicionada à presença de terceiros, sendo válida quando amparada por elementos concretos, como ocorre no caso.

No que tange às testemunhas de defesa, verifica-se que suas declarações não infirmam o conjunto probatório. Embora tenham afirmado que a apelante se encontrava na residência, limitaram-se a apresentar versão genérica e desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não sendo suficientes para afastar a narrativa consistente apresentada pelos policiais.

Ademais, não procede a alegação de que tais testemunhas teriam sido coagidas em sede policial, pois conforme se verifica dos autos sequer
foram
ouvidas na fase inquisitorial, o que esvazia completamente essa tese defensiva.

Assim o
conjunto probatório é coeso e harmônico, evidenciando não apenas a posse da substância entorpecente, mas também sua destinação ao tráfico, diante da quantidade de droga apreendida, do fracionamento em porções, do dinheiro em notas trocadas e dos instrumentos típicos da mercancia ilícita.

Também não merece acolhimento o pleito subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque as circunstâncias concretas do caso afastam, de forma segura, a alegação de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal.
N
ão se trata de apreensão de pequena quantidade de droga desacompanhada de outros elementos indicativos, mas sim de contexto que revela, de maneira inequívoca, a finalidade mercantil da conduta.

F
oram apreendidos 280,577g de maconha, quantidade que, por si só, já se mostra incompatível com o consumo individual imediato. Soma-se a isso o fato de que a substância estava fracionada em porções menores, circunstância típica da atividade de comercialização de entorpecentes.

Além disso, foram encontrados com
a apelante petrechos
comumente utilizados para o preparo e acondicionamento de drogas, tais como embalagens plásticas do tipo
zip
lock
, rolo de plástico filme e utensílio com resquícios da substância, elementos que evidenciam atividade de fracionamento e distribuição.

Não bastasse, a ré portava
quantia em dinheiro
em notas trocadas (R$ 772,00), circunstância que, associada aos demais elementos, constitui forte indicativo de comércio ilícito, por refletir a dinâmica típica da venda fracionada de entorpecentes.

Por fim, a própria conduta da apelante
,
que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial e dispensou a droga durante o trajeto
,
reforça a conclusão de que não se tratava de mera usuária, mas de
agente
envolvida com a traficância.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização pelo crime de tráfico, como expressamente dispõe o Enunciado n. 03, da TCCR/TJMT:
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A pretensão desclassificatória, portanto, não encontra amparo no conjunto probatório e contraria a orientação consolidada desta Corte em hipóteses análogas, em que, presentes quantidades expressivas de droga e elementos indicativos de mercancia, mantém-se a condenação pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese
absolutória -A
palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -

Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
. (TJMG - APR:
10450160001571001, Rel. Maurício
PintoFerreira, 8a Câmara
Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (TJMT -1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

Diante do conjunto probatório robusto e coerente, evidenciadas
a materialidade e a autoria delitivas, bem como a destinação mercantil da droga, não há falar em absolvição por insuficiência de provas nem em desclassificação para uso pessoal, impondo-se a manutenção integral da condenação.

II –
Almejado reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas)
:

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
.

A
ssiste razão à defesa.

Embora relevantes
as
circunstâncias apontadas
pelo juízo de origem
, não se mostram suficientes, no caso concreto, para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

De fato, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, bem como a presença de apetrechos e dinheiro em espécie são elementos aptos a demonstrar a prática do tráfico, o que, inclusive, já fundamentou a manutenção da condenação. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam concluir pela dedicação da apelante a atividades criminosas de forma habitual ou profissional, exigência específica para o afastamento do redutor.

Ademais, quanto à existência de ações penais em curso, correta a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1139, no sentido de que inquéritos ou processos sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para afastar a incidência da minorante,
sob pena
de violação ao princípio da presunção de inocência.

Assim, ausentes elementos concretos e seguros que evidenciem a dedicação da apelante à atividade criminosa ou sua vinculação a organização criminosa, e considerando sua primariedade e bons antecedentes, mostra-se cabível a aplicação da causa de diminuição de pena, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

c
)
Do reajuste da dosimetria da pena:

Acolhida parcialmente a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme
segue:

O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, prevê pena de
05 (cinco)a 15 (quinze)anos de reclusão e
multa
.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem em
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda
fase
, não há agravantes
e nem atenuantes a serem consideradas
. Mantenho
a pena intermediária em
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento da pena. Conforme já analisado, está presente a causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, à qual aplico a fração de 2/3(dois terços). Dessa forma, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e
8
(oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento fica alterado para o
aberto
(art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP
).

Considerando a pena imposta, nos termos do art. 44, § 2o do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
0
2
(duas) pena restritiva de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de
execução.

Mantêm-se inalterados os demais termos da
sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Camila Oliveira Leite
, para redimensionar a pena-base para
o mínimo legal
e aplicar a fração de 2/3 (dois terços) na causa de aumento do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para

01 (um) ano e
8
(oito) meses de reclusão
e pagamento

de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,substituira pena privativa de liberdade,
por 2 (duas) restritivas de direito
(art. 44, § 2o, do CP),a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo

os demais termos da sentença prolatada
pelo

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026